Tribunal: STF
Processo: RE 77047
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
TAXA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA HOSPITALAR DE MINAS GERAIS.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
TAXAS DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E DE ASSISTENCIA HOSPITALAR DE MINAS
GERAIS.
2. VIOLA A LETRA DA LEI A DECISÃO QUE ADMITE A EFICACIA DE
DISPOSITIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ASSIM COMO DE CRÉDITO FISCAL RESULTANTE DE OBRIGAÇÃO
TRIBUTARIA QUE SE NÃO CONSTITUIU POR INOCORRENCIA DO RESPECTIVO FATO
GERADOR